Tribunal: TJMT
Processo: 0040631-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

SERGIO RIGONATT
ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Regimental
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora às fls. 539/541, que, nos autos do Recurso de Apelação / Remessa Necessária n. 177891/2016, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Compulsando os autos, observa-se que o
Estado de Mato Grosso
insurge contra o
decisum
, sob o fundamento de que a ação originária foi distribuída antes da entrada em vigor da Resolução no 04/2014, publicada em 31-3-2014; portanto, deve ser mantida a competência desta Corte.
Todavia, foi erroneamente juntada nestes autos a decisão de fls. 10/12, eis que relativa a feito diverso.
Dessa forma,
chamo o feito à ordem
, para
revogar a decisão lançada aos autos às fls. 10/12-verso
, por conseguinte determino o desarquivamento dos autos.
Passo então à análise do recurso.

In casu
, a ação originária foi ajuizada
3-5-2012
, ou seja, antes da edição da Resolução no. 04/2014, datada de 21 de março de 2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual determina em seu § 2o do artigo 1o, que
os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da Resolução permanecerão com a competência inalterada.

Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC,
revogo
a decisão proferida

às fls. 539/541, e
,

ACOLHO
o Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a competência para processar e julgar a presente causa neste Tribunal de Justiça.
Intime-se.
Após, retornem-me conclusos, para análise e julgamento do Recurso de Apelação de n. 177891/2016.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora